Tribunal: TJMT
Processo: 1005721-56.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005721-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAURICIO REINALDO CENTURION CENTURIAO - CPF: 033.241.631-37 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005721-56.2025.8.11.0001.

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente/Recorrido:
MAURICIO REINALDO CENTURION CENTURIÃO.

Recorrida/Recorrente:

JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 a 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença, que homologou projeto elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, bem como declarando a inexistência de débito negativado no valor de R$ 70,80.

O autor recorreu buscando a majoração da indenização por danos morais, enquanto a reclamada alegou legitimidade do débito, inexistência de danos morais, excesso no
quantum
indenizatório e equívoco na fixação dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação da relação jurídica e legitimidade da negativação promovida pela reclamada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida, diante da ausência de elementos que infirmem os requisitos legais para sua concessão.

A existência de relação jurídica entre as partes resta comprovada por documentos apresentados pela reclamada — como ficha cadastral, comprovante de transferência e telas sistêmicas — não impugnados de forma específica pelo autor.

Conforme a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, telas sistêmicas corroboradas por outros elementos são válidas para comprovação de relação contratual.

A negativação do nome do autor decorreu de inadimplemento de débito oriundo de relação jurídica válida e não quitada, caracterizando exercício regular de direito, nos termos da jurisprudência local.

O autor não produziu provas suficientes para afastar a legitimidade do débito nem para demonstrar a ocorrência de inscrição indevida ou de dano moral indenizável.

Diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, a pretensão inicial deve ser julgada improcedente.

Não se justifica a majoração de danos morais, tampouco sua fixação, uma vez afastada a ilicitude da conduta da reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido; recurso da reclamada provido.

Tese de julgamento
:

A negativação oriunda de débito decorrente de relação jurídica comprovada e não impugnada especificamente configura exercício regular de direito e não enseja reparação por dano moral.

A ausência de prova da quitação ou ilegitimidade do débito impede o reconhecimento da inscrição como indevida.

Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I e 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 292847856, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais,

a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora, conforme o artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados da citação.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 70,80 (setenta reais e oitenta centavos).

Dessa sentença, recorreram o reclamante e a reclamada. O autor objetivando a
majoração
da indenização por

danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1.

Legitimidade do débito demonstrada;

2.

Inexistência de danos morais;

3.

Redução do
quantum
indenizatório;

4.

Juros moratórios.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida/reclamada, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais.

O autor/recorrido apresentou as contrarrazões no ID 292847870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 292847875, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 292847384, vê-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 70,80 (setenta reais e oitenta centavos)
, o qual afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (IDs 292847393/

292847398),
sustenta que o débito negativado decorre da utilização do limite da conta em razão de transferência bancária. Ademais, anexou
telas sistêmicas, ficha cadastral e o comprovante de transferência bancária em nome do autor, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que o autor possui relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, a reclamada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas aptas a dar guarida à pretensão deduzida na inicial.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
reclamada
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025